Tribunal: TJMT
Processo: 1037746-27.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA NEVES DA SILVA - CPF: 018.690.981-02 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 098.249.444-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LARISSA NEVES DA SILVA - CPF: 018.690.981-02 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 098.249.444-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1037746-27.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

LARISSA NEVES DA SILVA / BANCO PAN S.A

Recorrido (a):

LARISSA NEVES DA SILVA / BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA NÃO CONCLUÍDA. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DA CONSUMIDORA E PROVIDO DO BANCO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que a consumidora sustenta a existência de cobrança indevida em sua conta, pois ao passar o cartão de débito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a compra foi cancelada, contudo, o valor saiu de sua conta bancária. Aduz que tentou reaver os valores de forma administrativa, porém, sem sucesso, razão pela qual busca a restituição em dobro, dos valores indevidamente cobrados e a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2.

No caso, a consumidora afirma que tentou passar seu cartão de débito em um estabelecimento, sendo recusado, apesar de ter fundos em sua conta, contudo, analisou seu extrato e verificou que o valor saiu de sua conta, razão pela qual indagou a empresa e solicitou o estorno deste montante.

3.

Cabe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I, do CPC.

4.

Não restou comprovada a ocorrência da falha na prestação do serviço, uma vez que inexistem provas de que, de fato, a compra tenha sido concluída. Ademais, não se verifica que a consumidora tenha feito reclamação contra a empresa/loja que deveria ter recebido o valor da compra.

5.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Reclamada, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

6.

Ato ilícito não configurado.

7.

Danos morais e materiais inexistentes.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO DA CONSUMIDORA E PROVIDO DO BANCO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos materiais e morais em que a parte consumidora alega que teve seu cartão de débito recusado em estabelecimento comercial mesmo havendo fundos, contudo, analisou seu extrato e verificou que o valor saiu de sua conta, mesmo com a recusa. Busca a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma simples.

Inconformado, o Banco PAN, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado, bem como afastados os danos materiais.

Já a consumidora pugna pela reforma da decisão para que o dano material seja devolvido em dobro.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reformar a sentença.

O art. 373 do CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso dos autos, é incontroversa a concretização da compra, contudo, observo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência da falha na prestação do serviço imputada à instituição financeira.

Apesar de a consumidora alegar que tentou passar seu cartão de débito e que o valor de R$ 4.000,00 tenha sido debitado de sua conta, veja que ela não comprova a duplicidade de cobrança, tampouco traz aos autos algum documento idôneo da empresa beneficiária (ou ainda alguma declaração/extrato/histórico de compra) de que de fato houve o débito ou que não foi creditado na conta da empresa.

Inclusive, outro ponto que chama atenção é o fato de que a suposta empresa beneficiária do valor creditado apresenta o mesmo sobrenome da parte autora:
Mp*NEVESDAS.

Em verdade, há fortes indícios de ocorrência de fraude pela autora, pois provavelmente ela tenha comprado e enviado o montante para sua própria conta.

Ademais, verifica-se que a parte autora sequer entrou em contato com o estabelecimento comercial para confirmar o valor creditado, pois tão logo acionou judicialmente a instituição bancária.

Para a configuração do dano moral, é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu neste caso concreto.

N
esse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Reclamada, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO PAN S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LARISSA NEVES DA SILVA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente LARISSA NEVES DA SILVA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023